Tribunal: TJMT
Processo: 1007852-54.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1007852-54.2020.811.0041
Recorrente: LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHÃES
Recorrido: BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 96377475) interposto por LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHÃES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 89641456):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – CC, ART. 205 - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VERBAL – INFORMAÇÕES SOBRE OS TERMOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – AUTORIZAÇÃO VERBAL PARA DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO DEVEDOR – ACÚMULO DE SALDO DEVEDOR – FALTA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DAS FATURAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso ataca os fundamentos da sentença, com ratificação das teses deduzidas pela parte recorrente, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo frente à decisão objeto da impugnação recursal. 2. É decenal o prazo prescricional para a dedução do pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, conforme regra do art. 205 do Código Civil. 3. Demonstrado que há muito as faturas de cartão de crédito não vinham sendo liquidadas integralmente, e, comprovados os termos e condições de pagamento do cartão de crédito informados ao devedor, o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito é legitimo. (RAC n° 1007852-54.2020.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 94838491.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação aos arts. 6°, III; 46 e 47 do CDC, ao fundamento de ofensa aos deveres de informação e transparência no contrato entabulado, bem como de interpretação mais favorável ao consumidor.
(ii) ofensa ao art. 6°, VIII do CDC, ao argumento de que não houve a devida inversão do opus probatório, o que causou-lhe prejuízo em razão do cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id. 96525475).
Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 96533468).
Contrarrazões (id. 97905493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mediante a análise de premissas fático-probatórias.
In casu, o acórdão ponderou em suas razoes de decidir:
“No caso, a autora/apelante diz que conquanto não tenha realizado compras mediante a utilização do cartão de crédito desde abril/2019, o Banco/apelado segue efetivando os descontos do valor da fatura diretamente sobre seus rendimentos, tachando de abusiva/ilegal essa prática por não encontrar amparo contratual, isso, porque, segundo se alega, restou avençado verbalmente entre os litigantes, que se a autora/apelante utilizasse o cartão para efetivar “compras”, haveria desconto em sua folha de pagamento, mas, se não efetivasse, nada seria descontado de seus rendimentos.
[...]
Ao transcrever o teor da conversa a autora/apelante deixou de incluir o seguinte trecho quanto à cobrança de juros:
“as únicas taxas que ocorrem com o cartão do servidor, são de duas maneiras, a primeira, seria a Sra fizer a utilização de forma indevida né com o cartão, que seria comprar e não pagar, ai não tem como né, porém ele ‘recarrega’ juros, e segunda maneira seria se a Sra sacasse o seu limite em dinheiro” (aos 1min23seg da gravação contida no link https://www.dropbox.com/s/1517lacos5s6r8i/3099323.mp3?dl=0 - grifei).
Constata-se, ainda, que ao dizer que não utiliza o cartão de crédito desde abril/2019, a autora/apelante omitiu o fato de que há muito não vinha liquidando o valor integral das faturas do cartão de crédito de sua titularidade, o pagamento parcial das faturas iniciou a partir fatura vencida em 01.10.2016 (cf. Id. no 80753456 - págs. 11/26 e Id. no 80753457), acumulando um saldo devedor em 10.04.2020 no valor de R$ 9.603,78, como se constata da fatura do cartão de crédito vinculada ao Id. no 80753457 (pág. 30), destaco, inclusive, que, por vários meses, o único montante recebido pelo Banco/apelado referentes à fatura de cartão de crédito foi o valor descontado diretamente da folha de pagamento da autora/apelante referente ao valor mínimo para pagamento da fatura (cf. Id. no 80753457), o que jamais foi questionado pela autora/apelante que, repita-se, não vinha liquidando o valor total das faturas desde o outubro/2016.
A tese autoral não tem qualquer respaldo legal, constata-se pela transcrição do teor da conversa telefônica mantida entre os litigantes, constante das razões recursais da autora/apelante, que ela foi informada de que mensalmente o Banco/apelado efetivaria o desconto do valor correspondente ao valor mínimo da fatura (“e os outros 5% que completam o valor total é pago na folha de pagamento. Por que caso ocorrer de a Senhora comprar e não pagar, o mínimo já foi pago na folha e não deixa o nome do servidor ser negativado” – cf. Id. no 80753478), ademais, a autora/apelante foi cientificada sobre a incidência de juros de mora caso não adimplisse o valor integral da fatura.
Das faturas do cartão de crédito trazidas aos autos pelo Banco/apelado (cf. Id. no 80753456/457), e da cópia dos comprovantes de rendimentos da autora/apelante (cf. Id. no 80746585/594), constata-se que o Banco/apelante tem apenas efetivado o desconto do valor mínimo da fatura, como verbalmente avençado entre os litigantes.
O Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito impagas no valor integral ao longo do tempo, e prova de que os descontos se referem ao pagamento do valor mínimo na fatura; sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados ao longo de mais de cinco anos de vigência contratual sem qualquer questionamento.
Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade dos descontos e da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado e a liquidação do valor integral das faturas, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido”. (grifei).
Com efeito, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, e o que atrai por si só o óbice sumular da Súmula 07/STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais - acerca da comprovação da contratação do cartão de crédito e sua utilização; ausência de pagamento das faturas correspondentes, não se tratando de inscrição indevida; inexistência de abalo moral indenizável, por ausência de conduta ilícita da administradora de cartões, bem como a existência de inscrições anteriores - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. (...) 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1129327/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO. DEVER DE INFORMAÇÃO E CLAREZA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE COMPROMETIMENTO. REVISÃO DE MATÉRIA DE PROVA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC" (REsp 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe de 18/05/2018). 2. A Corte de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que não houve deficiência no dever de informação ou transparência, pois as garantias contratadas estavam especificadas de modo claro na apólice e a tabela para cálculo conforme o grau de invalidez estava devidamente destacada das Condições Gerais. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1714460/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. PRETENDIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do STJ, "em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a análise da existência dos requisitos de hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das suas alegações, conforme estabelece o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor" (STJ, AgRg no Ag 1.102.650/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2021. Nesse contexto, entende-se que "a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. A revisão do entendimento assinalado pelo acórdão esbarra na vedação sumular 7/STJ, pois depende da análise de matéria fático-probatória, o que se afigura inviável em Recurso Especial" (STJ, AgInt no REsp 1.569.566/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/4/2017 (...) V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1758633/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 6°, III e VIII; 46 e 47 do CDC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça